Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700904-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU ROSA MODA &amp; ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: TATIANE CONCEICAO DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cacau Rosa Moda e Acessórios Ltda em face da decisão proferida durante a ação de execução de título extrajudicial pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n.o 0700484-56.2024.8.07.0003, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que: [...] seja determinado que a penhora recaia sobre 30% do salário da executada, mediante comunicação ao seu empregador, para fins de que proceda ao bloqueio diretamente na fonte, realizando a transferência para a conta corrente da exequente; c) a reforma da decisão, para que a executada seja intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do art. 774 do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça; d) a reforma da decisão para que seja utilizado o sistema INFOJUD para fins de localização de bens da executada; e) ao final, a confirmação da decisão liminar [...]. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de todos os ativos financeiros das contas correntes que não se amoldem ao conceito de salário, a qual deve ser realizada por meio do procedimento “teimosinha”; suspensão do prazo enquanto não adotadas medidas para a garantia parcial do débito; que seja determinada a penhora sobre 30% do salário da Executada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas processuais recursais recolhidas (ID 58739307 e 58739308). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 177550192 – autos originais): Primeiramente, indefiro o pedido para determinar que a parte devedora apresente bens penhoráveis, visto que não há indícios de que ela tenha condições financeiras de quitar o débito, o que revela a ausência de efetividade nessa medida. Indefiro, também, o requerimento de consulta ao INFOJUD, para fins de localização de bens em nome da parte executada, uma vez que tal ônus cabe à parte exequente, excetuados os bloqueios procedidos de forma eletrônica (RENAJUD e SISBAJUD). Ademais, na petição de ID. 192970711, a parte executada pugna pelo desbloqueio de ID. 193315228, ao argumento de que o montante constrito é decorrente de salário e destinado ao seu sustento e de sua família. Dispõe, ainda, ser a única fonte de renda da família. Nota-se com os documentos de ID. 192970706, ID. 194159425, ID. 194159426 e ID. 194159276 que as alegações auferem plausibilidade, pois se constata o recebimento de valor próximo ao salário mínimo e despesas necessárias ao sustento de uma família. Destaca-se que o contrato de aluguel de imóvel de ID. 194159276 é o mesmo em que a parte executada reside atualmente, conforme diligência de ID. 186710430. Aliás, a parte executada comprovou despesas referentes ao contrato educacional de graduação, bem como de serviços essenciais (ID. 192970707), que somados resultam em valor próximo a sua renda mensal. É notório que, com o novo Código de Processo Civil, os casos de impenhorabilidade do artigo 833 deixaram de possuir característica absoluta, de modo que, em situações excepcionais, é possível a penhora. Contudo, em razão da singular condição financeira da parte executada, não percebo situação apta a afastar a regra processual, de modo que observo, liminarmente, a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Com efeito, dê-se baixa ao bloqueio efetuado. Após, proceda-se à consulta RENAJUD. (grifei) No caso, entendo que a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema Sisbajud. Ademais, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedente Acórdão n.o 1400032, 07015331520218079000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Ainda, consta dos autos que a Executada possui 18 contas bancárias (IDs 193315228) e emprego fixo com carteira assinada (ID 192970706); neste ponto, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) Portanto, eventual penhora no salário da Executada deverá observar o percentual de 10% (dez por cento), tendo em vista que o seu rendimento líquido é de R$ 1.694,40 (ID 192970706 - Precedente Acórdão n.o 1780770). Nesse contexto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a realização de consulta ao Sisbajud com adoção da ferramenta “teimosinha”, a fim de satisfazer o crédito exequendo, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora